Tribunal: TJMT
Processo: 0009110-11.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009110-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARAO DOS REIS CRUZ - CPF: 024.345.131-82 (APELANTE), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), WELTON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.381.431-51 (VÍTIMA), WADSON WEBER DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PINTO FERREIRA - CPF: 047.508.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §1º E §2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA DELEGACIA E RATIFICADOS EM JUÍZO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo
se a autoria delitiva ressai comprovada pelas declarações judiciais das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, as quais confirmaram a ação truculenta do réu ao subtrair os aparelhos celulares, circunstâncias que, conjugadas à delação feita pelo comparsa, impedem a incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARÃO DOS REIS CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARÃO DOS REIS CRUZ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0009110-11.2019.811.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §1º e §2º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 218424691, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente postula a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, firme nas assertivas de que, para além de negar veementemente a autoria do crime patrimonial, o réu não foi reconhecido pelas vítimas, tampouco surpreendido na posse da
res
, de modo que
inexistiria prova judicializada apta a comprovar a tese acusatória.

Em contrarrazões disponíveis no ID 218424693, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231835155, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 218424689), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória (ID 218424650 - Pág. 10/13) que, no dia
24 de março de 2019
, por volta das 03h15min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pereira”, situado na Avenida Tangará, Bairro Alto Boa Vista, na cidade de Tangará da Serra, o ora apelante
ARÃO DOS REIS CRUZ
e seu comparsa
Cristiano Pinto Ferreira
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência exercida com emprego de armas brancas [facas], subtraíram para si coisa alheia móvel consistente nos
aparelhos celulares
das vítimas
Welton dos Santos Souza
e
Wadston Weber dos Santos Lourenço
.

Narra a incoativa ministerial que, na data fatídica, os réus se dirigiram até o boteco mencionado alhures e munidos com armas brancas, abordaram os ofendidos e os obrigaram a entregar os celulares, após o que saíram correndo do local, sendo perseguidos por populares e pelas próprias vítimas.

Nesse ínterim,
Welton
conseguiu derrubar o denunciado
Cristiano
com sua motocicleta, momento em que também caiu e acabou ficando desacordado. Ato contínuo,
Cristiano
foi contido por terceiros e, quando
Welton
retirou o aparelho celular de suas mãos, foi atingido por um golpe de faca na região do braço esquerdo. O ora apelante
ARÃO
, por sua vez, conseguiu foragir, tomando rumo ignorado.

Por tais fatos,
ARÃO DOS REIS CRUZ
foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §1º e §2º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Conquanto a i. Defesa sustente que inexistem provas suficientes e aptas a respaldar o desfecho condenatório, mormente diante da negativa de autoria sustentada pelo réu – que para além de não ter sido reconhecido pelas vítimas, sequer foi apreendido na posse da
res
subtraída; a partir da detida análise dos autos, conclui-se que o pedido absolutório
não merece
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 218424650 - Pág. 15), do boletim de ocorrência (ID 218424650 - Pág. 48/50), do termo de exibição e apreensão (ID 218424650 - Pág. 30), do auto de avaliação (ID 218424650 - Pág. 32), do relatório policial (ID 218424650 - Pág. 72/73); além dos
depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, é certo que subsistem provas aptas e suficientes para respaldar a condenação criminal do ora apelante.

Na Delegacia, o corréu
Cristiano Pinto Ferreira
minudenciou a dinâmica delitiva, ressaltando que caminhava por via pública quando encontrou um conhecido de nome
ARÃO
o qual, de inopino,
“colocou uma camisa enrolada na cabeça, foi até um bar e começou a tomar celular das pessoas, dizendo PASSA AI, PASSA AI O CELULAR”
; ressaltando, outrossim, que foram perseguidos pelos frequentadores do boteco, tendo o declarante sido
“derrubado e agredido por pelo menos cinco ou mais pessoas enquanto que ARÃO correu e embreou-se no mato” sic
(ID 218424650 - Pág. 35/37).

Por sua vez, inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Wadson Weber dos Santos Lourenço
ratificou o relato apresentado na Delegacia (ID 218424650 - Pág. 24/25), ponderando que estava sentado em uma das mesas do boteco, tomando cerveja com seu tio, quando um rapaz - posteriormente identificado como sendo o
ora apelante
– empunhando arma branca, puxou o aparelho celular de sua mão e, em seguida, se dirigiu até
Welton
, que estava em uma motocicleta; após o que foragiu juntamente com outro suspeito, os quais foram perseguidos por cerca de 10 (dez) pessoas que estavam presentes no local.

Ainda segundo a narrativa da vítima,
ARÃO
conseguiu evadir em direção a uma área de mata, ao passo que o corréu
Cristiano
foi detido pelos populares – oportunidade em que, inclusive, desferiu golpes de arma branca contra o declarante e a outra vítima, quando estes se aproximaram para tentar reaver a
res
subtraída (ID 218424681).

Em idêntico sentido foram as declarações do ofendido
Welton dos Santos Souza
na Delegacia e em juízo (ID 218424650 - Pág. 52 e ID 218424681), afirmando que estava montado em sua motocicleta quando abordado pelos suspeitos, os quais estavam na posse de arma branca, possibilitando que saísse no encalço destes logo após a subtração, logrando êxito em alcançar o corréu
Cristiano
e derrubá-lo.

Consoante relatado pela vítima, ao derrubar
Cristiano
, acabou caindo do ciclomotor e ficando desacordado, o que lhe causou uma lesão no crânio. Por fim, disse que chegou a levar uma facada de um dos suspeitos, quando se aproximou deste para tentar reaver seu celular, não logrando êxito em recuperá-lo porquanto o bem estava na posse de
ARÃO
, que conseguiu foragir do local.

E como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Tem-se ainda os relatos judiciais de
Allan Carlos Campos
(ID 218424681) e
Darciomar Paulo Perim
(ID 218424681), policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais, conquanto não tenham esmiuçado o contexto fático, recordaram ter encontrado
Welton
caído ao chão após perseguir um dos suspeitos, ponderando que o outro meliante havia conseguido foragir. Ainda segundo os milicianos,
“os populares indicaram
Arão como sendo a pessoa que adentrou a região de mata
; naquela ocasião ele não foi localizado; Arão era conhecido do bairro” sic
.

A propósito, o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

De outro lado, não se descura que, perante a autoridade judiciária de primeira instância, o réu
ARÃO DOS REIS CRUZ
negou qualquer envolvimento no cenário criminoso, firme ne alegação de que sequer estava na cidade de Rio Branco na data dos fatos (ID 218424681).

Ocorre que tal versão restou isolada, não tendo a i. Defesa logrado êxito em comprová-la por meio de elementos de convicção vinculados aos autos, ao passo que a narrativa contida na denúncia encontra amparo no lastro probatório angariado durante a persecução criminal.

Destarte, aplica-se à hipótese o entendimento firmado no âmbito deste eg. Sodalício no sentido de que
“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Com tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas, tampouco a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARÃO DOS REIS CRUZ
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0009110-11.2019.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024